Tribunal: TJMT
Processo: 1021327-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
RAI no 1021327-06.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Lourdes Martini Libardoni, objetivando a reforma da decisão que indeferiu os pedidos formulados em tutela de urgência nos autos da ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito e danos morais movida contra o Banco Bradesco S/A.
Para tal desiderato, sustenta a agravante que nunca contratou os serviços pelos quais vem pagando mensalmente através de descontos em seu benefício do INSS, intitulados como plano odontológico, anuidade de cartão de crédito e previsul.
Assevera que tais descontos, além de descabidos, ultrapassam a margem consignável, o que vem lhe gerando danos patrimoniais e psicológicos, com impactos diretamente na sua própria subsistência, prejudicando o atendimento das necessidades mais elementares.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada, o qual não restou configurado no caso em apreço.
Na hipótese, verificando os documentos juntados no processo de origem, reputo necessária a resposta do réu, ora agravado, nos autos da ação principal, para averiguar sobre o intuito das cobranças intituladas por Anuidade de Cartão de Crédito, Bradesco Vida e Previdência, Previsul, Odonto Empresas Convênio Dentar e Sabemi.
Ademais, entendo que não há perigo na demora a justificar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da agravante, uma vez que, segundo narrado pela agravante, tais parcelas incidem sobre seu benefício desde 2017, ou seja, há mais de 03 (três) anos, sem nenhuma insurgência por parte da autora nesse interregno.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator